Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-33.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-33.2022.8.14.0097

APELANTE: ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

PROCESSO N° 0801565-33.2022.8.14.0097.

RECURSO DE APELAÇÃO.

APELANTE: ADELAIDE MARIA MOREIRA.

APELADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E FAZENDA

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PARÁ.

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ.
REPERCUSSÃO GERAL.TEMA 1002 – STF
HONORÁRIOS DEVIDOS.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

II.

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

III.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos:
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

IV.

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
no
RE nº 1140005/RJ
, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002),
reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

V.

Superado, portanto, entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula n° 421 e precedentes vinculantes do c. STJ.

VI.

Recurso conhecido e provido, para fixar
a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação lançada,
devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em 17/06/2024
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/Pa,
data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO em face da sentença proferida pelo M. M Juízo de direito da 1ª vara Cível e Empresarial da comarca de Benevides/Pa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Santa Barbara do Pará, que julgou procedente a demanda.

Consta dos autos que a Sr.ª ADELAIDE MARIA MOREIRA MESCOUTO, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência. Pleiteando transferência médico hospitalar para tratamento de saúde – derrame pleural e outras doenças da pleura com prioridade zero.

Analisado o pedido de urgência, foi deferida a medida, havendo sido determinado a transferência e internação da paciente no prazo de 24h, para UTI, em hospital que disponha de tratamento para doenças da pleura, junto ao Sistema Único de Saúde – SUS e não havendo disponibilidade no SUS, que se procedesse sua internação na rede privada, às expensas do Estado, sob pena de multa diária de R$5.000,00.

Em contestação, aduz o Município de Santa Barbara do Pará a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse processual, diante do cumprimento da medida.

O Estado do Pará, apresentou contestação, alegando, em sede de preliminar, a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução do mérito, no mérito, a inexistência do direito subjetivo tutelado, a desproporcionalidade e a insustentabilidade da multa como meio coercitivo para a efetivação da decisão judicial, a inaplicabilidade de honorários de sucumbência, contra a Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública.

Na análise do mérito da ação, a sentença consignou o seguinte:

Pelo exposto, confirmo a decisão antecipatória, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do mérito, para condenar os demandados à obrigação de fazer a internação da autora em leito de UTI em hospital que disponha de tratamento para doenças da pleura, com prioridade e, na indisponibilidade de leito público, que seja transferido para hospital da rede particular, fornecendo-lhe integralmente o tratamento necessário.

Sem custas.

Deixo de condenar a parte ré em honorários, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

Sem remessa necessária, eis que a presente sentença tem por fundamento Tese de Repercussão Geral do STF. Inteligência do artigo 496, §4º, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes da sentença, por meio de sua defesa. Caso não tenha advogado constituído nos autos, intimem-se as partes pessoalmente.

Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.

Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, a parte autora interpôs o presente recurso, questionando a parte da sentença, que diz respeito aos honorários de sucumbência.

Em contrarrazões o Estado do Pará requer a suspensão do julgamento da presente apelação cível, até decisão em sede de embargos de declaração do tema 1002 RG/STF, a fim de manter a segurança jurídica do julgado. Aduz, ainda, a impossibilidade de aplicação de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, com fundamento na Súmula nº 421 do STJ.

O Município de Santa Barbara do Pará, coaduna no entendimento acerca da impossibilidade de condenação a honorários de sucumbência, contra a Fazenda Pública em detrimento da Defensoria Pública.

Instado a se manifestar, na condição de
custos legis
, a douta procuradoria absteve-se de se manifestar no presente caso, por falta de interesse social ou individual indisponível.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da possibilidade de condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Inicialmente, durante muito certo tempo, prevaleceu o entendimento de que não era devido o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado sempre foi seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Baseava-se, também, em decisão de precedente vinculante do c. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433). O qual dispensava o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito pública a qual pertença.

No entanto, a matéria foi apreciada pelo STF recentemente, no RE n.º 1140005/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), que fixou o seguinte:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira.

Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 15-08-2023

PUBLIC 16-08-2023)

Havendo, portanto, a superação do entendimento anteriormente sedimentado pela súmula 421 do STJ e precedentes vinculantes daquela Corte, é de se reconhecer o direito de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a Defensoria Pública.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

Com esteio nas premissas apontada no art. 85, §§2º,3º do CPC, reformar a sentença, arbitrando honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, na proporção de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, cuja a obrigação deve ser suportada e rateada pelo Estado do Pará e o Município de Santa Babara do Pará, devendo o valor ser revestido ao Fundo da Defensoria Publica do Estado do Pará – FUNDEP.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2024